Tribunal: TJDFT
Processo: 0710219-17.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PARENTESCO CIVIL. RECONHECIMENTO PATERNIDADE. VÍCIO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA. PATERNIDADE SÓCIO-AFETIVA. IDENTIDADE SOCIAL DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIOS MELHOR INTERESSE DO MENOR E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PATERNIDADE. REGISTRO DE NASCIMENTO. VÁLIDO E EFICAZ. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Inteligência do Art. 1.593 do Código Civil.

2. A comprovação de que o Menor não é filho biológico do Autor não afasta, por si só, a prevalência da paternidade registral sobre a consanguínea se este, mesmo com dúvidas, procedeu ao registro de paternidade quando a criança contava 9 (nove) anos de idade, o que afasta a alegação de erro ou outro vício de vontade.

3. Embora se reconheça que o Judiciário não pode impor a paternidade sócio-afetiva quando não condiz com a vontade de uma das partes, certo é que, no caso, o Autor anuiu livre e conscientemente com a paternidade do Menor porquanto, mesmo tendo dúvidas, registrou-o em Cartório de Registro Civil como seu filho biológico, não podendo desconstituí-lo após a formação da identidade social do adolescente.

4. Levando em consideração que a parte assumiu voluntariamente a paternidade do Menor e que desse reconhecimento estabeleceu-se vínculo afetivo, bem como devidamente sopesados os princípios do melhor interesse do menor e da dignidade da pessoa humana, permanece válida e eficaz a paternidade estabelecida no registro de nascimento.

5. Recurso desprovido.